Tribunal: TJSP
Processo: 1007471-86.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Abordagem reparatória. Lide de regresso encaminhada por companhia seguradora. Culpa do réu, incontroversa. Juízo de procedência. Apelo do réu. Parcial provimento (apenas para deferir a gratuidade judiciária).